Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Agente de vigilância ambiental em saúde e agente comunitário de saúde. Reserva de cotas para candidatos negros ou pardos. Avaliação de fenótipo. Banca examinadora.
1. A decisão da Comissão de Heteroidentificação, que indeferiu a inclusão da candidata no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, destoa da prova pericial, sendo sua reforma medida que se impõe.
2. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.